Tribunal: TJSP
Processo: 2207212-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Agravo de Instrumento – Interposição contra decisão de indeferimento de efeito suspensivo – Julgamento do agravo de instrumento – Superveniente perda do objeto do presente recurso – Agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 2207212-
93.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante RIBEIRÃO
GOLF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é agravada ROSA SUELY
VIANA CHADUD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2207212-93.2019.8.26.0000/50000 -E
2
AGRAVO INTERNO No 2207212-93.2019.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: RIBEIRÃO GOLF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
AGRAVADA: ROSA SUELY VIANA CHADUD
INTERESSADA: TRISUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
JUÍZA: LOREDANA HENCK CANO DE CARVALHO
VOTO No 21.317
AGRAVO INTERNO Agravo de Instrumento Interposição
contra decisão de indeferimento de efeito suspensivo Julgamento
do agravo de instrumento Superveniente perda do objeto do
presente recurso Agravo interno prejudicado.

Vistos.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão
que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado em Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida pela MM. Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto, em Ação
de Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta por ROSA SUELY VIANA
CHADUD contra RIBEIRÃO GOLF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e
TRISUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, que em fase de
cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ofertada pela primeira ré.
Sustenta a agravante, em síntese, que deve ser
deferido o efeito suspensivo pleiteado no âmbito do Agravo de Instrumento em epígrafe,
uma vez que o prosseguimento do feito, especialmente com a prática de atos de
expropriação de bens, poderá lhe causar danos irreparáveis.
É o breve relatório do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2207212-93.2019.8.26.0000/50000 -E
3
O recurso deve ser considerado prejudicado.
Com efeito, considerando-se o julgamento do agravo
de instrumento, a perda do objeto do presente agravo interno põe-se como evidente, na
medida em que não mais é possível pronunciamento jurisdicional recursal relativo a
decisão interlocutória nele proferida, devendo, por consequência, ser considerado
prejudicado.
Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator